Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-40.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001383-40.2020.8.14.0036

APELANTE: ADELINO SANTANA RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001383-40.2020.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE: ADELINO SANTANA RIBEIRO

ADVOGADA: DRA. BÁRBARA BATISTA SILVEIRA OAB/PA 35.114

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Adelino Santana Ribeiro contra sentença da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de maus-tratos contra três animais domésticos (art. 32, §2º, da Lei nº 9.605/98, em concurso material), com resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e (ii) determinar se há justificativa para a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra justificativa na análise desfavorável das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, devido ao elevado grau de crueldade do agente, que utilizou um pedaço de pau para matar um cachorro filhote, bem como ao trauma familiar causado, extrapolando os limites do tipo penal.

4.

A fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau está em conformidade com os critérios qualitativos e quantitativos previstos no art. 59 do CP e com a Súmula nº 23 deste Tribunal, que autoriza o aumento da pena-base quando qualquer das circunstâncias judiciais for valorada negativamente.

5.

O pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena resta prejudicado, uma vez que a pena-base não foi reduzida ao mínimo legal, mantendo-se inalterada a dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal for desfavorável, desde que devidamente fundamentado.

2.

A manutenção do regime inicial de cumprimento de pena decorre da inalteração da dosimetria penal fixada na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 9.605/98, art. 32, §2º; Súmula nº 23 deste Tribunal.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Criminal nº 01469691020228190001, Rel. Des. Fernando Antonio de Almeida, Sexta Câmara Criminal, j. 03.10.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001383-40.2020.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ/PA

APELANTE: ADELINO SANTANA RIBEIRO

ADVOGADA: DRA. BÁRBARA BATISTA SILVEIRA OAB/PA 35.114

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
ADELINO SANTANA RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/Pa, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto pela prática do delito previsto no Art. 32, §2º da Lei nº 9.605/98, do CP em concurso material (três vezes).

Consta na denúncia (ID nº 22358787 p. 1-4) que em 18/07/2020, que o Apelante teria cometido o crime de maus-tratos a três animais domésticos, sendo dois cachorros e um macaco, ocasionando na morte dos mesmos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22358821), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22358839 p. 1-6) pleiteando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

Constam contrarrazões (Id nº 22358842), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 23393303 p. 1-4), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1 – Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
com consequente modificação do regime inicial de cumprimento:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento-base foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) meses de detenção, em razão das vetoriais culpabilidade e consequências do crime terem sido consideradas desfavoráveis:

“(...)

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal, na medida em que o réu, revelando ser pessoa muito cruel e perigosa, se utilizou de um pedaço de pau para matar um cachorro filhote da família, com golpes no pescoço, devendo a culpabilidade ser reconhecida como extremada e valorada negativamente;

(...)

g) as consequências do crime extrapolaram os tipos penais, pois não foi apenas morte de um animal, mas provável trauma familiar;

(...)”

Assim, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 32§ 2º-A DA LEI 9605/98 - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 3 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. PRETENDE AINDA A REFORMA DA DOSIMETRIA COM FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - REJEIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVAS ORAL E DOCUMENTAL CONTUNDENTES E HARMÔNICAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO NOS MOLDES DA SENTENÇA -
DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, NÃO SENDO MERECEDORA DE REPARO, SENDO CERTO QUE SÃO DOIS OS ANIMAIS FERIDOS E UM DELES VEIO A OBITO
- INCABIVEL A ATENUANTE SUSCITADA FACE AUSENCIA DE CONFISSÃO POR PARTE DO ACUSADO - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS, SUBSTITUI-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, N/F ART. 44 DO CP (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01469691020228190001 202305008579, Relator: Des(a). FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/10/2023, SEXTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena restou prejudicado, considerando não haver modificação do apenamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025